Tribunal: TJSP
Processo: 1004638-79.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004638-79.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., é apelado JOSANI ACASSIO
TEIXEIRA, (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004638-79.2020.8.26.0577 -São José dos Campos - Voto: no
2
Voto n.o 23377
Apelação Cível 1004638-79.2020.8.26.0577
São José dos Campos
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Apelado: Josani Acassio Teixeira,
Luís Mauricio Sodré de Oliveira
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de
alienação fiduciária. Indeferimento da inicial. Extinção
sem julgamento do mérito. Imprescindibilidade da
comprovação da mora. Súmula no 72 do C. STJ.
Determinação de emenda à inicial não atendida.
Precedentes. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 54/55 que, nos autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar,
indeferiu a petição inicial, por falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, e, em consequência, julgou extinto o
processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do Código
de Processo Civil.
Inconformado, apela o autor. Aduz, inicialmente, que a existência
da mora não está relacionada à comprovação desta, ressaltando que não se exige que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Afirma, ademais,
que o comprovante de rastreamento dos correios é suficiente para demonstrar a
inadimplência. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, cassando-se a sentença
combatida e, por conseguinte, retomando-se a marcha processual (fls. 58/65).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004638-79.2020.8.26.0577 -São José dos Campos - Voto: no
3

O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Verifica-se, que, in casu, o feito foi extinto sem julgamento do
mérito por indeferimento da petição inicial, na medida em que, uma vez intimado a
emendar a inicial para efetiva comprovação da mora do réu, o autor quedou-se inerte.
A comprovação da mora, para que seja realizada a busca e
apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, é requisito imprescindível.
Neste sentido, aliás, confira-se o enunciado da Súmula no 72 do C. Superior Tribunal de
Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente.
Registre-se que o autor foi regularmente intimado a emendar a
inicial, observando-se o artigo 321 do Código de Processo Civil, por força da decisão de
fl. 50 que determinou a juntada do aviso de recebimento devidamente assinado.
Todavia, o autor deixou escorrer in albis o prazo para manifestação (certidão de fl. 50),
o que, inclusive, reconhece.
De modo que houve regular extinção do feito sem julgamento do
mérito haja vista o não cumprimento da determinação de emenda à inicial.
Nesse sentido:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
-
DETERMINAÇÃO
DE
EMENDA
À
INICIAL
-
NÃO
CUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO
PROVIDA (TJSP; Apelação Cível 1023827-56.2019.8.26.0196;
Relator: Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004638-79.2020.8.26.0577 -São José dos Campos - Voto: no
4
Privado; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de Registro:
14/04/2020)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Alienação fiduciária

Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço
declarado por ele no contrato, mas com certidão pela ausência
Constituição em mora não verificada Determinação de emenda
da petição inicial Intimação por Diário Oficial na pessoa do
advogado suficiente Inércia Sentença de extinção mantida.
Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1000670-31.2019.8.26.0624; Relator: Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora